Tribunal: TJES
Processo: 5007960-61.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007960-61.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA ROSA MANTOVANI BERGAMASCHI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007960-61.2022.8.08.0030

RECORRENTE: ANA ROSA MANTOVANI BERGAMASCHI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OBJETIVO DE NÃO REALIZAR O PAGAMENTO DA MULTA. PENALIDADE NÃO ABARCADA PELA SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DECORRENTES DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de cumprimento de acórdão que condenou a executada ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa pela oposição de embargos de declaração meramente protelatórios, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 2% do valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

A parte autora, ora recorrente, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, pugnando pela rejeição do pedido de execução da multa.

O juízo sentenciante julgou improcedente a impugnação apresentada pela executada, determinando a remessa dos autos à Contadoria para cálculo da multa fixada, após o trânsito em julgado.

Irresignada, a executada suscita preliminar de nulidade da sentença. Quanto ao mérito discorre que lhe foi concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, razão pela qual a exigibilidade da cobrança da multa encontra-se suspensa. Argumenta pela violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, requer seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, bem como a reforma da sentença para determinar a suspensão da exigibilidade da multa imposta.

PROJETO DE VOTO

Destaco que a decisão monocrática de Id. n° 7369392 deferiu a gratuidade de justiça em favor da recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

Quanto à preliminar de nulidade da sentença, tendo em vista que o município de Linhares é parte integrante da lide processual, entendo pela legitimidade da parte para apresentar cumprimento de sentença objetivando a cobrança da multa aplicada em desfavor da recorrente em sede de acórdão. Portanto,
afasto a preliminar
suscitada.

Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a recorrente foi condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Referida multa configura penalidade aplicada em decorrência da oposição de embargos de declaração meramente protelatórios, cujo objetivo é a rediscussão do mérito processual, matéria que deve ser veiculada em recurso próprio.

Dessa forma, por se tratar de penalidade de multa processual não é abarcada pela isenção de pagamento atinente ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

Nesse aspecto, conforme jurisprudência dos tribunais pátrios a concessão de gratuidade não afasta o dever do beneficiário de pagar as multas que lhe sejam impostas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. REITERAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. A parte demandante apresenta reiterados embargos de declaração para rediscussão do mérito da demanda, o que já foi esclarecido nos primeiros embargos, corretamente rejeitados. Caracterizado o caráter protelatório, aplicável a multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC, no patamar de 2% do valor da causa, penalidade que não resta alcançada pela eventual suspensão decorrente da gratuidade judiciária.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (TJ-RS - EMBDECCV: 71009749003 RS, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 05/11/2020, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 09/11/2020).

Embargos de declaração que discutiam o quantum indenizatório e foram desprovidos, aplicando-se a multa de 2% prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Alega a parte autora que seu inconformismo com o valor da indenização por dano moral de R$ 5.000,00 não pode ser tido como meramente procrastinatório. Pleiteia, ainda, que o pagamento da multa observe que a autora é beneficiaria de justiça gratuita. A rediscussão de matéria que já foi resolvida pelo colegiado, sem que haja novidade relevante em sua fundamentação, indica recurso meramente protelatório, contrário ao direito constitucional de duração razoável do processo, razão pela qual foi aplicada a multa. Quanto ao fato da autora ser beneficiária de gratuidade de justiça, benefício concedido em primeiro grau de jurisdição que não foi revogado, deve ser aplicado o art. 98, § 4º, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a concessão de gratuidade não afasta o dever do beneficiário de pagar as multas que lhe sejam impostas.. Recurso conhecido e parcialmente provido para esclarecer que, embora mantido o beneficio da gratuidade de justiça, a embargante deve efetuar o pagamento da multa que lhe foi imposta. (TJ-RJ - APL: 00336346420148190204 RIO DE JANEIRO NILOPOLIS 1 VARA CIVEL, Relator: JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 11/10/2017, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 16/10/2017).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)